Tribunal: TJDFT
Processo: 0718870-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718870-19.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: AMANDA FERREIRA FARIAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Anova Empreendimentos Imobiliários Eireli contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 76470687) que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos ajuizada por Amanda Ferreira Farias em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Diante do que foi exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) decretar a rescisão contratual referente ao contrato de compra e venda efetuado entre as partes; b) condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 44.091,69 (quarenta e quatro mil e noventa e um reais e sessenta e nove centavos), a título de reparação por danos materiais, devidamente atualizada desde a data dos respectivos inadimplementos e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC. Fica desde já autorizada a expedição de alvará de levantamento de eventuais valores depositados atinentes a presente condenação. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante decretou a revelia da ré e reconheceu como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial. Ressaltou que a narrativa inicial também está embasada pela prova documental, como contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção (Id 76469905), comprovantes de pagamento (Id 76469904), demonstração de paralisação da obra e extrapolação do prazo de entrega do imóvel contratado. Reconheceu o inadimplemento contratual da ré, condenando-a à restituição integral dos valores pagos pela autora. Irresignada, a ré apela. Em razões recursais (Id 76470689), requer, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça alegando atravessar grave crise econômico-financeira. No mérito, pleiteia o reconhecimento da rescisão contratual a pedido da recorrida, com a aplicação dos ônus previstos no contrato. Acrescenta que a recorrida busca a restituição de valores sem comprovação de pagamento, o que deve ser rechaçado. Aduz que a restituição dos valores pela construtora só deve ocorrer após a liberação do habite-se, por ser o empreendimento instituído sob o regime do patrimônio de afetação. Impugna a condenação à devolução da comissão de corretagem, argumentando que tais valores foram pagos a terceiros e não à recorrente. Contesta a inversão da cláusula penal, sustentando que não há previsão contratual para penalidade em desfavor da construtora. Ao final, formula os seguintes pedidos: Por todo o exposto requer, seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito, conhecido e provido para REFORMAR a sentença atacada, consoante fundamentação acima. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 76470694), a parte apelada impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso. No despacho de Id 78261687, oportunizei à parte apelante comprovar fazer jus ao benefício postulado, apresentando documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. A recorrente permaneceu inerte (Id 79352035). É o relatório do necessário. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, analiso o pedido de gratuidade de justiça, em atenção aos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). Registro que, segundo o art. 99, § 3o, do CPC, a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros é presumida apenas em relação a pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar essa presunção respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No presente caso, a apelante alega enfrentar grave crise econômico-financeira que a impediria de arcar com as despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência, entretanto, não trouxe aos autos nenhum documento que permita verificar a veracidade de tal alegação. Registro que no despacho de Id 78261687 oportunizei a ela “comprovar fazer jus ao benefício postulado, apresentando documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como últimas declarações de ajuste de IRPJ, demonstrativos de resultado econômico ou balancetes dos últimos exercícios financeiros, extratos bancários de contas usualmente utilizadas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita”. Apesar disso, a recorrente permaneceu inerte, deixando de apresentar elementos que possibilitassem aferir sua real situação financeira. Essa omissão inviabiliza a análise favorável do pleito, pois a concessão da gratuidade exige prova clara e objetiva da necessidade econômica. A apelante não exibiu documento viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, deixando de atender à orientação sumulada no verbete n 481 do c. Superior Tribunal de Justiça. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível sempre que ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da pessoa jurídica. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1989714, 0751898-05.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) Assim, não demonstrando a recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré/apelante Anova Empreendimentos Imobiliários Eireli e DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso catalogado no Id 76470689 com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente Secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora